Tribunal: STF
Processo: HC 232540
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CRIMES DO § 1º-B DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Gontijo Vieira e outros, advogados, em 14.9.2023, em benefício de José Henrique Faletti da Rosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual realizada de 8.8.2023 a 14.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 822.412/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido presos em flagrante o paciente e a corré Mayara Francieli Klovan, em 3.2.2023, pela apontada prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e nos incs. I, III, V e VI do § 1º-B do art. 273 do Código Penal (ter em depósito produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado). 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 4.2.2023, em audiência de custódia realizada pelo juízo de plantão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Inquérito Policial n. 5000912-15.2023.8.24.0113). Tem-se na decisão pela qual decretada a custódia cautelar:



    “Da Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva. 



    Pelos fundamentos também expostos de forma audiovisual, com fundamento no art. 312, caput, combinado com o art. 313, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa e assim CONVERTO em preventiva a prisão em flagrante lavrada contra MAYARA FRANCIELLI KLOVAN e JOSE HENRIQUE FALETTI DA ROSA” (fl. 2, e-doc. 8).



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5021002-92.2023.8.24.0000 no Tribunal de Justiça estadual, denegado pela Segunda Câmara Criminal em 2.5.2023 (fls. 1-15, e-doc. 12).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 822.412/SC, denegado em 16.5.2023 pela Ministra Laurita Vaz (fls. 1-6, e-doc. 14). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 22.6.2023, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. ART. 273, § 1.º-B, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Agravante substancial quantidade de entorpecentes, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 13).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que o pedido de revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem teria sido indeferido “sem elementos concretos de justificação, mantendo a prisão preventiva para a ‘garantia da ordem pública’, ‘como forma de desvincular a imagem da cidade e região como local de fácil acesso e tolerância ao uso de drogas sintéticas’ e por ‘conveniência da instrução criminal’” (fl. 4, e-doc. 1)



    Argumentam que o juízo singular “’concedeu à mulher do Paciente o direito de responder ao processo em liberdade’” e, “ao impor medidas cautelares menos gravosas, para além de valorar positivamente as circunstâncias pessoais da corré, a Douta Magistrada relembrou que em razão de sua primariedade, ‘em caso de eventual condenação, muito provavelmente incidiria a causa de especial diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, com o início de cumprimento da pena em regime aberto’” (fls. 2-3, e-doc. 1).  



    Asseveram que “a única distinção levada a efeito pelo Juízo entre o Paciente e a Corré se resumiu ao fato deste ter figurado como investigado no inquérito policial que deu azo à medida invasiva, enquanto esta, não” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salientam que o paciente seria “primário e portador de bons antecedentes”, residiria com a mãe na comarca onde tramita a ação penal, teria “diversas anotações em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, assim como empresa regularizada e devidamente constituída em seu próprio nome” (fl. 7, e-doc. 1).  



    Ressaltam que, “embora não se desconheça o entendimento de que a condição de primariedade e os bons antecedentes por si só não bastam para justificar o descabimento da prisão preventiva, não significa dizer que os predicados pessoais do Paciente devem ser desconsiderados para fins de verificação da proporcionalidade da medida cautelar extrema, nos termos do artigo 282, II, do Código de Processo Penal, máxime quando se verifica que para a Corré – denunciada e processada pelos mesmos crimes – tais elementos foram considerados suficientes para a revogação da medida extrema” (fl. 8, e-doc. 1).  



    Alegam “ausência de equidade e proporcionalidade [n]a decisão de primeira instância, eis que numa mesma situação, como devidamente demonstrado no introito, o Juízo de origem aplicou a Lei de forma absolutamente diversa” (fl. 8, e-doc. 1).  



    Assinalam que, “no mesmo passo em que desconsiderou de forma categórica as circunstâncias pessoais do Paciente, a Autoridade Coatora julgou, como se evidencia da simples leitura da ementa colacionada, como único ‘fato’ ensejador da cautelar extrema a suposta ‘elevada quantidade de entorpecentes’, sobretudo por não haver um único argumento sequer de que o mesmo fosse integrante de organização criminosa, que se dedicasse de forma habitual e reiterada à pratica delitiva ou mesmo que oferecesse perigo concreto a quem quer que seja” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer-se a concessão da presente medida liminar a fim de que se faça cessar o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido, podendo ser instituídas quaisquer das medidas cautelares opostas ao cárcere estampadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    No mérito, confiando no descortino dos Eminentes Ministros, requer-se a confirmação da liminar, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade e consequente desnecessidade da prisão preventiva implementada” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente José Henrique Faletti da Rosa e a corré Mayara Francieli Klovan foram presos em flagrante, por terem em depósito, para fins de tráfico, setecentos e catorze gramas de skunk, um quilograma, setecentos e vinte e um gramas de MDMA, mil duzentos e dez comprimidos de ecstasy, trinta e oito frascos de óleo de THC, sessenta e cinco gramas de haxixe, cinco quilogramas e seiscentos gramas de maconha, cento e sete micropontos de LSD, quatro comprimidos e um frasco contendo pó branco de substâncias não identificadas, duas balanças de precisão, notas fiscais, documentos, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, dez frascos de testosterona e treze caixas do anestésico Cetamin (fl. 3, e-doc.9). 



    8. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo da Vara Criminal da comarca de Camboriú (Ação Penal n. 5000996-16.2023.8.24.0113) concluiu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública, sob os seguintes fundamentos:



    “Isso porque é notório que os argumentos indicados na decisão do evento 20 dos autos n. 5000912-15.2023.8.24.0113 permanecem totalmente íntegros, pois não houve, até o momento, qualquer alteração no conjunto fático lá exposto.



    Até porque, de acordo com o auto de prisão em flagrante, foram apreendidos em poder do acusado 714g de skunk, 1,721kg de MDMA, 1.210 comprimidos de ecstasy, 38 frascos de óleo de THC, 65g de haxixe, 5,6 kg de maconha, 107 micropontos de LSD, 4 comprimidos e 1 frasco contendo pó branco de substância(s) não identificada(s), 2 balanças de precisão, notas fiscais, documentos e 1 caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de 10 frascos de testosterona e 13 caixas do anestésico CETAMIN, sendo estes dois últimos produtos de controle especial integrantes da Portaria n. 344/98 da ANVISA (lista C5 e C1), ambos sem registro no órgão competente, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, de procedência ignorada e duvidosa, os quais teriam sido adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.



    Ainda, não há, nesse momento, que se invocar o princípio da presunção da inocência, visto que não há qualquer afronta a este princípio constitucional, já que presente todos os requisitos da prisão preventiva. (...)



    Se não bastasse isso, conforme já explanado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, há provas suficientes da materialidade delitiva e indícios de autoria, o que justifica a segregação outrora determinada, mais precisamente para manter a ordem pública e assegurar a devida instrução criminal.



    Sobre a garantia da ordem pública, tenho que esta deve ser interpretada amplamente, uma vez que as atividades criminosas perpetradas pelo acusado são graves e de grande repercussão, somente configurando a periculosidade do agente para a sociedade.



    Destaque-se que, além dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico - ainda que este último os indícios não sejam tão robustos até a presente fase processual -, o acusado foi denunciado também pelo delito previsto no artigo 273, § 1º-B, incisos I, III, V E VI, do Código Penal. (...)



    Merece destaque o fato de que referido delito de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto ou substância terapêutica ou medicinal foi incluído no rol dos crimes hediondos, conforme art. 1º  VII - B da lei 8.072/90, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado. 



    Cumpre ressaltar, inclusive, que a apreensão das substâncias com fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão competente e de procedência ignorada (testosterona e Cetamin) se deu no mesmo contexto da apreensão das drogas ilícitas, indicando fazer parte de um enredo único, visando a  distribuição furtiva e caso as mesmas não fossem encontradas, certamente atingiriam um número incontável de pessoas, com real risco às suas saúdes, o que demonstra o perigo concreto gerado pela liberdade do acusado, cuja conduta não pode ser considerada de pequena relevância penal. (...)



    E apesar do acusado argumentar que não houve qualquer investigação prévia em seu desfavor, tendo sido o inquérito instaurado com fundamento unicamente em uma denúncia anônima, observo que a referida denúncia foi seguida de diligências que objetivaram averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito, conforme se verifica no Relatório Circunstanciado dos autos n. 5000912-15.2023.8.24.0113 (evento 1, P_FLAGRANTE6, fls. 15-18), no qual os agentes do Setor de Investigações e Captura da Polícia Civil relataram que diligenciaram na residência do acusado.



    Observo, inclusive, que a própria medida de busca e apreensão cumprida no endereço do acusado é uma diligência investigativa destinada a apreender instrumentos destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção (artigo 240, incisos ‘d’, ‘e’ e ‘h’).



    Por sua vez, o fato de o acusado ser réu primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita em nada interferem na manutenção da decisão combatida. (...)



    Assim, uma vez que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o pleito formulado pelo acusado merece ser indeferido.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por JOSE HENRIQUE FALETTI DA ROSA” (fl. 1-5, e-doc. 11).



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 5021002-92.2023.8.24.0000, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ratificou a necessidade da custódia cautelar, ressaltando a periculosidade do paciente, realçada pela elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos:



    “Analisando as decisões transcritas, verifica-se que os Magistrados de origem fundamentaram a segregação cautelar do Paciente, não havendo falar em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 312, do Código de Processo Penal.



    A prova da materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente demonstrados pelos Autos de Prisão em Flagrante e de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência e Laudo de Constatação Provisória, todos anexados aos autos 5000912-15.2023.8.24.0113, além do Relatório que deu origem ao deferimento do mandado de busca, juntado ao feito n. 5006187-76.2022.8.24.0113, bem como pela prova oral até aqui colhida.



    No que tange ao periculum libertatis, tem-se que, não obstante os argumentos defensivos, a apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes (714g de SKUNK; 1,721kg de MDMA; 1.210 comprimidos de ECSTASY; 38 frascos de óleo de THC; 65g de HAXIXE; 5,6kg de MACONHA; 107 micropontos de LSD), além de duas balanças de precisão, caderno com anotações, celulares e R$1.129,00 em espécie, revelam-se como elementos suficientes a demonstrar a periculosidade do agente e, em consequência, a necessidade de se manter a segregação preventiva, com o fim de acautelar a ordem pública. (...)



    Vale ressaltar que embora o Impetrante sustente que as circunstâncias pessoais do Paciente são idênticas às da Corré Mayara, que teve concedida a liberdade com fixação de medidas cautelares diversas (decisão do Evento 31 dos autos 5000996-16.2023.8.24.0113), entendo que o fato de o Paciente ter sido apontado durante as investigações como a pessoa que exercia o comércio de drogas, inclusive ensejando na expedição de mandado de busca e apreensão, torna a situação dele e da corré diversas. (...)



    Diante desse contexto, entendo devida a manutenção da prisão preventiva do Paciente.



    Igualmente não merece acolhimento o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 776.508/SP, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1a Região -, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).



    Ademais, importante salientar que os bons predicados ressaltados pela Defesa, em especial a primariedade e o fato de possuir, o Paciente, residência fixa e trabalho lícito, não obstam a manutenção da segregação cautelar, sobretudo porque eventuais circunstâncias também não foram suficientes para inibir a suposta conduta delituosa” (fls. 10, 12 e 14, e-doc. 12).  



    10. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 822.412/SC, afastando o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, nos termos do voto da Relatora, Ministra Laurita Vaz:



    “Como se observa, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes atribuídas ao Agravante - 714g de skunk, 1,721kg de MDMA, 731g de ecstasy, 38 frascos de óleo de THC, 65g de haxixe, 5,6kg de maconha, 107 micropontos de LSD -, além da apreensão de 4 (quatro) comprimidos e 1 (um) frasco contendo pó branco de substância(s) não identificada(s), 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, 10 (dez) frascos de testosterona e 13 (treze) caixas do anestésico CETAMIN, sendo estes dois últimos produtos sem registro, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (...)



    Assim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021.



    Por fim, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se não evidenciado o constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na “gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes atribuídas ao Agravante”, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública (fl. 3, e-doc. 13).



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente e a gravidade concreta da prática criminosa, evidenciadas pela natureza e quantidade de drogas apreendidas, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.956-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.573-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    13. Os impetrantes sustentam que, “ao analisar o requerimento formulado pelo Paciente, que preenche os mesmíssimos requisitos pessoais, é dizer, primário e portador de bons antecedentes, possuidor de residência e trabalho fixos no distrito da culpa, a Exma. Magistrada optou por indeferi-lo sem elementos concretos de justificação, mantendo a prisão preventiva para a ‘garantia da ordem pública’, ‘como forma de desvincular a imagem da cidade e região como local de fácil acesso e tolerância ao uso de drogas sintéticas’ e por ‘conveniência da instrução criminal’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Tem-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora